Tribunal: TJMT
Processo: 1023137-74.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023137-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA - CPF: 053.685.491-21 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDO RETORNO DO REEDUCANDO AO REGIME SEMIABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – NOVA GUIA EXECUTIVA DEFINITIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DETERMINAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA COMO PENA CUMPRIDA – SANÇÃO REMANESCENTE QUE INADMITE O REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO – ART. 33, §2.º, ALÍNEA C, DO CP C/C ART. 111 E ART. 118, INC. II, DA LEP –
ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE POSTO EM LIBERDADE, SENDO NOVAMENTE PRESO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.º 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do
quantum
estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal.

Assim, uma vez que houve a superveniência de uma nova guia executiva definitiva e, ao realizar-se a unificação das penas, com a observância da detração, a sanção total remanescente ficou estabelecida em patamar superior a 08 (oito), que, nos termos do art. 33, §2.º, alínea c, do Código Penal, determina a imposição do regime de cumprimento no fechado.

O requerente foi preso em flagrante no dia 23 de janeiro de 2023, solto em 20 de março de 2023, respondeu ao processo criminal em liberdade. A sentença condenatória transitou em julgado (30 de outubro de 2023), sendo preso novamente para cumprimento da pena imposta somente em 22 de maio de 2024. Logo, não há como considerar como pena cumprida o período em que o paciente esteve solto (30 de outubro de 2023 a 21 de maio de 2024). Até porque, o sentenciado não estava cumprindo a pena imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Joverson Nunes Pereira da Mata
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0014918-04.2018.8.11.0064, por omissão quanto a detração da pena sobre a nova guia de execução.

Nas razões recursais o agravante aduz que se houvesse sido aplicada a detração, ao agravante estaria em regime menos gravoso, pois foi condenado a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, tendo sido preso naquele processo em 23 de janeiro de 2023, e foi solto em 20 de março de 2023 permanecido preso por aproximadamente quase 02 (dois) meses, e, se tivesse sido aplicada a detração desta Guia, a pena em execução desta Guia seria de 01 (um) ano e 03 (três) dias.

Afirma, que o saldo remanescente da pena que já vinha em execução procedida a unificação pena a pena remanescente indicado pelo calculo da pena resta 07 (sete) anos e 13 (treze) dias e procedida a detração a pena remanescente deve ser executada no regime semiaberto (id. 234155666).

Em contrarrazões o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna seja negado provimento ao recurso (id. 234155668).

Exercendo o juízo de retratação, a d. magistrada singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos (id. 234155665).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo desprovimento do agravo em execução (id. 245666183), adotando
“per relationem”
as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução interposto por
Joverson Nunes Pereira da Mata
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0014918-04.2018.8.11.0064, por omissão quanto a detração da pena sobre a nova guia de execução.

O agravante foi que regredido para o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, em razão da prática de falta grave.

Em resumo, o agravante sustentou a reforma da decisão para que seja inserido no regime de cumprimento da pena no semiaberto, eis que a decisão foi omissão quanto ao reconhecimento da detração, bem como pugnou pela alteração da data base, tendo com marco inicial a data do trânsito em julgado da nova guia de execução.

Emerge dos autos que o agravante
Joverson Nunes Pereira da Mata
cumpria pena no regime fechado, tendo progredido para o regime semiaberto na data de 07 de janeiro de 2023.

Posteriormente, foi anexado aos autos guia definitiva da condenação imposta na ação penal de n. 1001762-42.2023.8.11.0003, sendo condenado a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, haja vista a prática do crime de receptação, na data de 23 de janeiro de 2023. Fixado o regime fechado. Emerge que o agravante ficou custodiado preventivamente no período de 23 de janeiro de 2023 a 20 de março de 2023.

Com a unificação das penas, bem como reconhecida a ocorrência de falta grave, determinou-se q regressão definitiva para o regime fechado, expedido mandado de prisão.

Na audiência de justificação a autoridade judicial consignou que:

“II – Da audiência de apresentação – regime fechado

Em analise aos autos constato que aportou nova condenação criminal pelos autos de n. 1001762-42.2023.8.11.0003, sendo reconhecida a prática de falta grave, determinada a regressão definitiva de regime e unificadas as penas que somadas totalizam 12 (doze) anos 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias, a qual ainda resta cumprir
08 (oito) anos 02 (dois) meses e 08 (oito) dias.

Desse modo, ao menos por ora, não há que se falar em revogação da prisão decretada nos autos, motivo pelo qual a mantenho.

III - Da audiência de justificação

Aportou aos autos a informação de desativação da tornozeleira do reeducando em 19/03/2024.

O sentenciado alegou que quando saiu do presidio, que tentou conseguir emprego na cidade mas não estava conseguindo, que seu irmão ofereceu emprego em uma fazenda chegando lá a tornozeleira estragou com os equipamentos do trabalho.

Ministério Público e Defesa manifestaram-se oralmente.

Atenta a manifestação das partes, bem como a justificativa apresentada, verifico que não há como acolher a justificativa apresentada. A defesa alega que o reeducando foi para o sítio noticiado no id 185. Contudo a informação é de março do ano de 2023 e ele permaneceu monitorado por mais um ano após a apresentação desse endereço, o que não justifica a desativação.

Assim, não acolho a justificativa e reconheço a pratica de falta grave, determino a interrupção no cumprimento da pena no período de 19/03/2024 (data da desativação da tornozeleira eletrônica) até 21/05/2024 (data anterior a prisão) e a regressão para o regime fechado, com perdas de dias remidos no patamar de 1/6.

Fixo a data-base em 22/05/2024 (data do cumprimento do mandado de prisão).

Inclua-se como pena efetivamente cumprida no cálculo de pena o período em que o sentenciado permaneceu preso preventivamente nos autos de n. 1001762-42.2023.8.11.0003, qual seja, 23.01.2023 à 20.03.2023, bem como o período de cumprimento de pena com a tornozeleira eletrônica de 20.03.2023 à 18.03.2024, considerando a informação juntada aos autos do período que esteve em utilização de tornozeleira.

IV - Disposições finais

Conforme exposto acima, restou determinado:

a) não acolhimento da justificativa e reconhecimento de falta grave;

b) interrupção no cumprimento da pena no período de 19/03/2024 até 21/05/2024;

c)
data-base em 22/05/2024
;

d)
inclua-se o período de prisão de preventiva de 23.01.2023 à 20.03.2023 e o período de uso da tornozeleira eletrônica de 20.03.2023 à 18.03.2024 como pena cumprida
.

Proceda atualização do cálculo de pena, e após, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Não havendo impugnação ao cálculo de pena, desde já, homologo-o...”
(id. 234155671, p. 1172/1173).

De trivial sabença que a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva em determinadas hipóteses previstas em lei, isto é, à transferência do reeducando ao regime mais rigoroso, que se dá por razões de ordem disciplinar ou para a adequação da nova reprimenda, nos termos do artigo 118 da Lei n.º 7.210/1984:

“Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime”.

Outrossim, de acordo com o artigo 111 da mesma legislação extravagante, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observando-se, quando for o caso, a detração ou remição.

Assim, visando adequar a nova reprimenda unificada, admite-se a regressão do penitente quando houver a superveniência de nova condenação, cuja sanção definitiva, somada ao restante daquela já em execução, inadmite a manutenção do regime menos rigoroso, conforme os critérios do artigo 33 Código Penal.

No caso ora em apreço, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória do penitente, disponível no SEEU, que, unificadas as penas privativas de liberdade e operada a detração, remanesceram 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de sanção a cumprir.

Destarte, nos termos do preconizado no artigo 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, estabelecendo-se a pena em patamar superior a 08 (oito) anos, o regime de cumprimento será o fechado.

Nesse sentido é o seguinte excerto do precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando. A teor dos arts. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o condenado ficará sujeito à regressão”
(HC n. 464.031/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018).

Portanto, nada obstante as alegações do agravante, especialmente, quanto a omissão da detração, observa-se que foi devidamente computados todos os períodos em que permaneceu preso cautelarmente, no cálculo de penas.

Neste contexto, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, quando unificou as penas e fixou o regime fechado foi em virtude da extrapolação a 08 (oito) anos de pena ainda a cumprir.

Neste sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES DIVERSAS – UNIFICAÇÃO – ARTIGO 111 DA LEI N. 7.210/84 – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – REGIME FECHADO IMPOSITIVO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime.

No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado
. (TJ/MT, N.U 1001471- 51.2023.8.11.0000). (N.U 1009650-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE FIXOU O REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA UNIFICADA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SOMA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO E 118, DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS C/C ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus. [...] (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 520.469/MS).

Agravo desprovido.
(N.U 1008343-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023).

Noutro ponto, a defesa pleiteou a retificação do cálculo de pena, a fim de que constasse como data-base para obtenção de benefícios a data do trânsito em julgado da última condenação (30.10.2023).

In casu
, observa-se que o magistrado estabeleceu a data-base para concessão de benefícios como progressão de regime, para a data do cumprimento do mandado de prisão (20.05.2024).

De acordo com os autos, o requerente pelo último crime ficou preso do dia 23 de janeiro de 2023 à 20 de março de 2023, respondeu ao processo criminal em liberdade.

A sentença condenatória transitou em julgado (30 de outubro de 2023), sendo preso novamente para cumprimento da pena imposta somente em 22 de maio de 2024. Logo, não há como considerar como pena cumprida o período em que o paciente esteve solto (30 de outubro de 2023 a 21 de maio de 2024). Até porque, o sentenciado não estava cumprindo a pena imposta.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. NOVO ENTENDIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA PROVIDA.

1. Este Superior Tribunal possuía entendimento pacificado de que, sobrevindo nova condenação ao reeducando no curso do resgate da pena, o cômputo do prazo necessário à concessão de novos benefícios da execução seria interrompido, passando a ser calculado a partir da data do trânsito em julgado da última sentença condenatória.

2. Recentemente, esta Corte modificou esse entendimento, tendo passado a considerar que "a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução" (REsp 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018).

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo,
para dar provimento ao agravo regimental, com o objetivo de definir a data da última prisão do recorrente como marco inicial para cômputo de benefícios da execução penal.
(EDcl no AgRg no HC n. 407.359/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 28/8/2018.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA PRISÃO PROVISÓRIA (ÚLTIMA OU ÚNICA). ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento firmado pela Terceira Seção, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018),
adotando, assim, como data-base da unificação a data da prisão provisória, única ou última
.

2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.201.019/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018.).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – DATA-BASEPARA A PROGRESSÃO DE REGIME – MARCO INICIAL COMO A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DA PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO SE DEU DE FORMA INIMTERRUPTA – PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – DATA-BASE É A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível considerar como data-base para a progressão de regime a data da primeira prisão do agravante, posto que a prisão provisória não se deu de forma ininterrupta. A base a ser considerada é a data da última prisão, quando ele novamente foi recolhido à prisão em razão da prática de novo crime durante a vigência das medidas cautelares anteriormente impostas, isto é, quando teve sua liberdade provisória revogada.”
(TJMT – Agravo de Execução Penal nº 1000589-89.2023.8.11.0000 – Classe CNJ-413 – Comarca de Alta Floresta – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 21.03.2023).

Assim, a data-base foi fixada corretamente pelo r. Juízo a quo, não havendo alteração a ser feita.

Do prequestionamento
:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Joverson Nunes Pereira da Mata
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025